Tribunal: TJPA
Processo: 0805279-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805279-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEONILDO BORGES ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 919, § 1º, C/C 300, DO CPC PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." O artigo 300, do CPC, de outra banda, disciplina que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso, diferentemente do sustentado em razões recursais, tem-se demonstrados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consistentes na garantia do Juízo e na probabilidade do direito, sendo manifesto que o prosseguimento do feito pode ensejar prejuízo irreparável à devedora, uma vez que possibilita a realização de novas constrições e expropriação de bens. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805279-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado:
JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR

AGRAVADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEONILDO BORGES ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA

Advogado:
JOSÉ HENRIQUE CABELLO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.,
inconformado

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Embargos à Execução
(Proc. n°

0049450-36.2015.814.0028), em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá, proposta pelos ora agravados
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E OUTROS
,

que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, suspendendo a Ação de Execução n.º

0003711-40.2015.8.14.0028, tendo em vista a caução prestada, na forma do art. 919, § 1º do CPC.

Em suas razões (ID n.º 1891299), pugna o banco agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Alega, em síntese, que a parte agravada não demonstrou os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assevera que inexiste a probabilidade do direito pleiteado pela executada bem como o perigo na demora ou resultado útil do processo. Ainda, ressalta que a despeito da caução prestada, os bens indicados não foram sequer penhorados nos presentes autos.

Diz que inexistem motivos fáticos ou normativos que amparem a pretensão de sobrestamento do curso da ação de execução. Nesse sentido, aduz que os prejuízos a serem suportados pelo banco exequente/agravante serão maiores àqueles alegados pelo devedor/agravado.

Sustenta que a decisão agravada implica em óbice à garantia do acesso à jurisdição (CR, art. 5º, XXXV), devendo prevalecer a regra de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

Aduz que a suspensão da execução acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, repisando a tese de que o ajuizamento de ação buscando invalidar cláusulas de contratos com eficácia de título executivo, não impede que a respectiva ação executiva seja proposta e tenha curso normal.

Menciona que os embargos têm intuito procrastinatório, eis que não apontam o valor que entendem devido, tampouco comprovaram o dano de difícil ou incerta reparação. Ademais, que os agravados não demonstraram a garantia da execução, outro dos requisitos do art. 919, §1º, CPC, por meio de penhora, caução ou depósito.

Por fim, frisa a necessidade da presença de ambos os requisitos supracitados para a concessão de efeitos suspensivo, sendo que nenhum destes foram constatados na lide, motivo pelo qual requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão proferido pelo juízo
a quo
.

Com as razões juntou documentos.

Regularmente distribuídos por sorteio, vieram-me os autos conclusos, ocasião em que
recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando o processamento da insurgência na forma da legislação em vigor (ID n. 2229923).

Em contrarrazões os agravados pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 2324853).

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que atribuiu excepcionalmente efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Insurge-se a parte embargada, ora agravante, contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial opostos pelos agravados.

O cerne da questão diz com a análise do acerto ou desacerto dessa decisão do juízo singular que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, vislumbrando presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC.

Os embargos do devedor, em regra, não suspendem a execução. A concessão do efeito suspensivo aos embargos tem por pressuposto o requerimento pelo embargante, a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela provisória e da segurança do juízo por meio de penhora, de depósito ou de caução suficientes.

De início, importa anotar que a execução de título extrajudicial na qual opostos embargos à execução está consubstanciada em contrato de adesão particular de financiamento, instrumentalizado em cédula de crédito bancário n.º 119-9 (Contrato de Composição n.º 75-3 e aditivo), a qual restou inadimplida.

No âmbito dos embargos à execução, a devedora/embargante, sustenta o excesso de execução, proveniente de capitalização indevida de juros e anatocismo. Alega que já comprovou a prática abusiva do banco em outra ação de execução de título extrajudicial (Proc. n.º 0009847-72.2014.8.14.0028), conforme atestou perícia técnica contábil. Ademais, sustentou a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, o enriquecimento ilícito do banco, vício de vontade na repactuação do débito e suspensão dos efeitos da mora, além disso, pleiteou a liquidação do excesso de execução e a compensação.

Com efeito, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, "
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
."

O artigo 300, do CPC, de outra banda, disciplina que "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
."

No caso concreto, a execução, cujo valor atualizado corresponderia a
R$ 1.626.977,84
(ID n. 1891307 - pág. 24), encontra-se garantida por bens no valor de
R$ 57.793.600,00
, consistente no parque industrial da empresa MARABÁ GUSA SIDERÚRGICA LTDA., integrante do mesmo grupo econômico, descritos e caracterizados na Cédula de Crédito Industrial FMI-G-034-07/0001-7 (Matrícula n.º 19.515), mencionada pelo Exequente em sua exordial, penhorado nos autos da ação conexa (Proc. n.º 0010834-60.2013.8.14.0028), o que se mostra suficiente para garantia do Juízo, não podendo a circunstância de que a penhora não fora realizada nos mesmos autos de origem obstar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, inclusive porque pode ser revogado a qualquer tempo tal efeito, na hipótese de cessados os motivos que o ensejaram (art. 919, § 2º, do CPC).

Pois bem.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 2229923), a qual vai mantida por seus próprios fundamentos, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente quanto ao mérito recursal.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...) No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Compulsando os autos, não verifico de plano, risco ao resultado útil do processo, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela requerido.

Diversamente do alegado, a decisão recorrida explicitou que emprestou efeito suspensivo aos embargos à execução diante da caução prestada, na forma do art. 919, § 1º do CPC.

De mais a mais, resta afastada a urgência no atendimento do pleito, sendo viável aguardar a manifestação da parte adversa para melhor análise da questão, acerca da idoneidade ou não da garantia da execução, bem como os requisitos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que diferentemente do que sustenta o banco agravante, os agravados demonstraram a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (CPC, art. 300), mormente o fato de que há probabilidade do direito, em função de que comprovada a prática abusiva do banco em outra ação de execução de título extrajudicial (Proc. n.º 0009848-72.2014.8.14.0028), conforme atestou perícia técnica contábil, além da possibilidade de ocorrência de danos de difícil reparação com o prosseguimento da execução, o que, aliado ao fato de estar a execução garantida pela caução prestada, viabiliza a manutenção da decisão recorrida.

Com efeito, cabe pontuar que a garantia da execução,
in casu
, revela-se suficiente e idônea, não merecendo prosperar a tese recursal de que os bens oferecidos à penhora não foram penhorados nos presentes autos, eis que já estão hipotecados e penhorados em outros processos de execução conexos movidos pelo banco contra os agravados.

No que concerne à alegação de que os Executados deixaram de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo ao alegarem excesso de execução, verifica-se que houve pedido judicial de apresentação dos contratos diante da negativa do banco de fornecer a cópia dos instrumentos contratuais relacionados ao caso (Ação Cautelar de Exibição de Documentos n.º 0021287-46.2015.8.14.0028 e medida cautelar incidental postulada na Ação de Embargos à Execução - Proc. n.º 0049450-36.2015.814.0028). Logo, inviável exigir-se a apresentação do valor que entende devido sem tais documentos.

Portanto, no caso em questão, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, segundo o art. 919, § 1º do CPC, de modo que a decisão recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro

de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2022